Tribunal: TJES
Processo: 5006035-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006035-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCELINO MAURICIO DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006035-59.2024.8.08.0030

APELANTE: JUCELINO MAURICIO DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jucelino Maurício da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

2. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito no valor de R$ 414,98, inscrito pela Sky na plataforma "Serasa Limpa Nome", determinando a retirada da anotação, sob pena de multa diária. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

3. O apelante sustenta que a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" compromete sua imagem creditícia, gerando dano moral indenizável. Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, para que sejam fixados com base no art. 85, § 8º-A, do CPC ou, subsidiariamente, em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome do apelante na plataforma "Serasa Limpa Nome" caracteriza restrição creditícia e enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se caracteriza como cadastro negativo de inadimplentes, pois apenas permite a renegociação de dívidas entre credores e consumidores (STJ, REsp n.º 2.100.422, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023).

6. A inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", por si só, não gera dano moral, pois não há divulgação pública da informação nem restrição automática de crédito, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo.

7. No caso concreto, o apelante não comprovou qualquer impacto negativo na obtenção de crédito ou dano à sua reputação em razão da inscrição, não se justificando o pagamento de indenização por dano moral.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ, ao julgar o Tema 1.076, fixou a tese de que a fixação equitativa dos honorários é excepcional e só se aplica quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, o valor da causa (R$ 30.414,98) não é irrisório, devendo os honorários ser fixados em percentual sobre esse montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura negativação em cadastro de inadimplentes nem enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação concreta do prejuízo.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, salvo quando este for irrisório ou o proveito econômico for inestimável, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.100.422, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023; STJ, Tema 1.076, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP, REsp 1906618/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JUCELINO MAURICIO DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 12492708 e integrada no ID 12492718), que, em sede de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral”
proposta em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 414,98 em nome da parte autora, inscrito pela Sky na plataforma Serasa Limpa Nome, bem como determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito daquele sistema, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais acostadas no ID 12492721, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a inclusão de inscrição no Serasa Limpa Nome gera à parte autora prejuízos de ordem moral, relativos à sua imagem creditória; (ii) resta comprovado que o requerido vende o acesso das informações e histórico financeiro dos consumidores a terceiros, não havendo dúvidas quanto à publicidade dos débitos ali cadastrados, de modo que a indenização por danos extrapatrimoniais é medida que se impõe; e (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art. 85, § 8º-A, do CPC, ou, ao menos, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (ID 124927272), o recorrido pugna
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Trata-se de
“ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral”
proposta por
JUCELINO MAURICIO DA SILVA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÍCIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
visando

a declaração de inexistência de débito e a indenização pelos danos morais suportados.

Em sua inicial, alega a parte autora, em síntese, que, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, constatou cobrança em seu nome no valor de R$ 414,98 (quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), emitida pela Sky.

Aduz que nunca firmou qualquer relação jurídica junto à mencionada empresa, e que faz
jus
ao recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
após rejeitar as preliminares, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª, em resumo, que
“[...] a parte ré não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe recaia, notadamente de demonstrar a legalidade da contratação, uma vez que não uniu aos autos documentos aptos a comprovarem a contratação, notadamente o contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora”
.

Por outro lado, afirmou que
“[...] o nome da parte autora foi inscrito junto ao sistema do Serasa Limpa Nome, de modo que a referida plataforma é utilizada por credor e devedor para renegociação de dívidas, não concedendo livre acesso a terceiros, inexistindo, portanto, danos ao direito da personalidade da parte”.

Por fim, concluiu que
“[...] Em que pese a parte autora alegar que experimentou impedimentos e constrangimentos em razão da inscrição do seu nome junto à plataforma supramencionada, deixou esta de comprovar o alegado, uma vez que não uniu aos autos elementos comprobatórios capazes de atestarem a sua narrativa”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De início, tal como bem salientado na r. sentença objurgada, resta evidente que o caso em análise não guarda relação com o Tema nº 1.264 do STJ cuja questão submetida a Julgamento é
"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”
.

Vale ressaltar que o referido tema reporta-se às plataformas de acordo ou renegociação de dívidas prescritas, como Acordo Certo e Serasa Limpa Nome, não se prestando a discutir a licitude da manutenção de nome em cadastro restritivo de crédito, como ocorre no caso em análise.

Assim, friso, não se debate se a dívida prescrita pode ou não ser cobrada/negociada extrajudicialmente, mas se a dívida existe ou não, já que o autor garante nunca ter se relacionado com a empresa Sky, o que teria motivado o nome do requerido na plataforma da parte ré.

Cristalino, portanto, que não há razão para a suspensão do processo por não tratar do Tema nº 1.264 do STJ.

A fim de corroborar o entendimento, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio GRande do Sul, senão vejamos:

"Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1264 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRA A QUAL APENAS A PARTE AUTORA RECORREU, TENDO O BANCO DEMANDADO CONCORDADO COM O RESULTADO DA DECISÃO.
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÕES DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DA PLATAFORMA" SERASA LIMPA NOME "E DE ABSTENÇÃO DE EFETUAR COBRANÇAS RELATIVAS DÉBITO DESCONSTITUÍDO JÁ ATENDIDAS PELA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM QUANTIA IRRISÓRIA. POSSÍVEL A FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, TOMANDO COMO BASE OS DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 50056906320218215001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 16-09-2024).

Portanto, satisfatoriamente comprovado que o debate não diz respeito a controvérsia tratada no Tema nº 1.264 do STJ, é de ser dado prosseguimento aos pontos tratados no apelo.

De plano, destaco se apresentar como fato incontroverso nos autos a inscrição do nome do autor no Serasa Limpa Nome, conforme consta dos documentos acostados na inicial nos ID’s 12492675 a 12492677.

Pontuo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já a classificou não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (STJ, REsp n.º 2.100.422, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ 07/11/2023).

Não obstante tal definição,
na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de coerção ao pagamento da dívida
, já que permite o acesso de tais informações pelas Instituições Financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Contudo, a plataforma "Serasa Limpa Nome" não permite o livre acesso a terceiros, ou seja, a consulta é pessoal e não pública.

A anotação realizada, frise-se, não se confunde com a negativação nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, não estando disponível a terceiros.

No caso vertente, o apelante não comprovou que a inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" lhe trouxe qualquer espécie de dano moral a ser indenizado.

Em outros termos, o recorrente não demonstrou que a inclusão de seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME, pelo requerido, repercutiu na impossibilidade ou dificuldade de obtenção de crédito perante instituições financeiras que ensejasse a indenização por danos morais.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência
Irresignação recursal do autor, com o escopo de obter o pedido indenizatório. Inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não configura apontamento em órgão de proteção ao crédito Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP Mero dissabor
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual. (TJSP; Apelação Cível 1000263-64.2020.8.26.0438; Relator (a): Marco Fábio Morsello ; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020).

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANO MORAL Banco de dados
Inclusão de nome na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" Portal que apenas tem por finalidade informação sobre existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora Indenização reclamada não devida
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1000597-22.2020.8.26.0334; Relator (a): Vicentini Barroso ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Macaubal - Vara Única; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
A inclusão de um débito na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", voltada a negociação de dívidas, não gera danos morais, porquanto não implica em restrição ao crédito. Tanto assim que a autora não trouxe qualquer documento que comprove ou ao menos indique algum abalo de crédito e redução de seu score, mesmo após todos os anos de suposta existência da dívida
. Precedentes desta Corte e desta Câmara. Honorários advocatícios condizentes com a baixa complexidade da causa e seu julgamento antecipado. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000365-66.2020.8.26.0283; Relator (a): Ramon Mateo Júnior ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Inserção do nome do apelante em cadastro de negociação de dívidas denominado "Serasa Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - Dano moral não configurado - Sentença de improcedência mantida
- Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do NCPC). (TJSP; Apelação Cível 1011592-20.2020.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira ; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021).

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Ação de inexigibilidade de dívida prescrita . Plataforma "Serasa Limpa Nome". Pedido de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. I . CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida prescrita e de condenação por danos morais, em razão de registro na plataforma "Serasa Limpa Nome".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em determinar: (i) a legalidade do registro de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome"; (ii) a possibilidade de condenação por danos morais devido à alegada publicidade negativa do registro
; (iii) a repartição das custas processuais e honorários advocatícios, à luz da sucumbência recíproca. III . RAZÕES DE DECIDIR O STJ já firmou entendimento de que a inclusão de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome", acessível apenas ao devedor mediante login, não configura cobrança ou negativação, tampouco viola direitos da personalidade.
A mera inscrição do nome em plataforma de renegociação de dívidas, sem exposição pública ou interferência no score de crédito, não caracteriza ato ilícito, sendo insuficiente para ensejar danos morais
. Reconhecida a prescrição da dívida, determina-se a exclusão do registro da dívida na plataforma, por não ser permitida a cobrança extrajudicial de débitos prescritos, conforme jurisprudência consolidada. IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Determinada a exclusão do registro da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome", com manutenção da improcedência do pedido de danos morais
. Tese de julgamento: "O registro de dívida prescrita na plataforma 'Serasa Limpa Nome' é ilegal, ainda que restrito ao próprio devedor, não implicando, contudo, em danos morais presumidos." (TJ-PE - Apelação Cível: 00416851320248172001, Relator: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da parte autora/apelante da plataforma "Serasa Limpa Nome". 2. A parte autora/apelante requer a reforma da sentença para incluir condenação à indenização por danos morais, alegando que a plataforma "Serasa Limpa Nome" prejudica o consumidor, equiparando-se a cadastro de inadimplentes.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a simples inclusão da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" gera danos morais indenizáveis
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A plataforma "Serasa Limpa Nome" funciona como um meio de negociação de dívidas, sem caracterizar anotação em cadastro de inadimplentes, não causando prejuízo ao consumidor ou publicidade do débito. Precedentes indicam que a mera inclusão do nome no sistema não configura dano moral
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A inclusão de débito em plataforma de negociação de dívidas como 'Serasa Limpa Nome' não gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11º; CDC, art. 43, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .158125-1/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 27 .10.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21 .204156-0/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 16 .11.2021.(TJ-MG - Apelação Cível: 50116138220238130261, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2024)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. I - A prescrição atinge tão somente a pretensão de ajuizamento de ação visando à cobrança da dívida, mas ela continua existindo e pode ser cobrada extrajudicialmente.
II - O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição e sofrimento. III - A inclusão do nome do consumidor na plataforma" Serasa Limpa Nome "não é capaz de acarretar angústia, aflição e dor, porque não há publicização da informação"
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.158125-1/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Leodenir Vapor da Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizado em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários. O autor pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita e a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configuram abuso e causam dano moral. I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida; e (ii) definir se a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura cobrança abusiva e gera direito à indenização por dano moral
. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição do direito de cobrança impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp n. 2.088.100/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi. A inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome não configura uma forma de cobrança, mas sim um meio de facilitar a negociação e quitação de débitos, incluindo os prescritos, pois não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito.
A manutenção do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, desde que sem atos abusivos ou vexatórios, não caracteriza lesão à imagem ou ao crédito do devedor, tampouco gera direito à indenização por dano moral
. A tentativa de negociação de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa Limpa Nome não configura ato ilícito ou abusivo, uma vez que não envolve medida restritiva ao crédito e é acessível apenas ao devedor e ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento
: A prescrição do direito de cobrança de dívida impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial.
A inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome para negociação de débito prescrito não configura cobrança abusiva e não gera obrigação de indenização por dano moral, desde que não envolva atos vexatórios
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5º, I; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023; STJ, REsp nº 2103726/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024.(TJES, Apelação Cível nº 5003455-84.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, julgado em 10/12/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial. 2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada. 3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte.
5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável
. 6. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 5002424-49.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, julgado em 22/Feb/2024)

No caso em exame, não se verificou abusividade, exposição ao ridículo, constrangimento ou ameaça na cobrança do débito inexistente.

Impende ainda ressaltar que o dano moral demanda verificação concreta, avaliada caso a caso, não se podendo de forma abstrata considerar todas as situações de desentendimento como passíveis de atingir o patrimônio imaterial.

Nesse contexto, não é possível identificar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade do requerente e, portanto, não há que se falar em indenização compensatória de danos morais.

Por outro lado, com relação à fixação dos honorários advocatícios, entendo que a r. sentença deve ser modificada.

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
.

Visando pacificar qualquer debate sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento quanto ao tema, senão vejamos a tese firmada quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076:

“
Tema 1.076:

TESE: A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que sua observância é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma.

P
ortanto, o que se tem é que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Aliás, referente ao assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando o citado precedente:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Dito isso, entendo que merece reforma a sentença guerreada, uma vez que, no caso em testilha, o significativo valor da causa (R$ 30.414,98 - trinta mil e quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) impede a aplicação do art. 85, §8º, do CPC na espécie.

Destaco, visto que oportuno, que o valor dado à causa não é irrisório, o que, por si só, veda a arbitração equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do tema 1.076 acima mencionado, de modo que resta afastada a possibilidade de fixação equitativa, por conseguinte, inviável a pretendida majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 8º-A, do CPC.

Com efeito, de rigor o parcial provimento do apelo, com a adequação dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença, de forma que deve a verba honorária ser calculada tendo o valor de 10% (dez por cento) atualizado da causa como base de cálculo.

Ante o
exposto, sem mais delongas, conheço da apelação interposta para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando o capítulo acessório da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida sejam calculados com base em 10% (dez por cento) no valor atualizado da causa.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, CPC), eis que provido parcialmente o apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 13:38:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55823107032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.